Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS ABSTRATAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos e, desde que não haja contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.
3. Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, a exegese dos dispositivos legais aplicáveis (art. 33, §§ 2o e 3o do CP) não tem por requisito somente o tempo de condenação, devendo necessariamente ser avaliadas as circunstâncias judiciais e as condições pessoais do sentenciado.
4. Recurso desprovido.